Tribunal: TJPA
Processo: 0802688-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13313 - Termo de Conciliação Prévia
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802688-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABELA BERNADINO ALMADA

AGRAVADO: SILVANI AUGUSTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0802688-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: XINGUARA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IZABELA BENARDINO ALMADA

ADVOGADOS: JORDANA ALVES DOMINGUES – OAB/PA 25.622-A E PAULO HENRIQUE D. DE SOUSA - OAB/PA 24.269-A

AGRAVADO: SILVANI AUGUSTO RIBEIRO

ADVOGADOS: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA – OAB/PA 6.228 E FELIPY DA SILVA FARIA – OAB/PA 20.915

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE HERDEIRA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Izabela Benardino Almada contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara-PA, que determinou sua inclusão no polo passivo de execução de título extrajudicial movida contra o Espólio de José Roberto Leopoldino Bernardino Dantas. A Agravante sustenta ilegitimidade passiva, afirmando que, enquanto não houver partilha, a execução deve prosseguir apenas contra o espólio. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a herdeira única pode ser incluída no polo passivo de execução de título extrajudicial, antes da partilha de bens, em demanda originalmente proposta contra o espólio do de cujus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelas dívidas do falecido, conforme o art. 1.997 do Código Civil, recai sobre a herança. Somente após a partilha é que os herdeiros respondem pelas obrigações, e mesmo assim, de forma limitada à quota-parte recebida.

4.

O art. 1.784 do Código Civil consagra o princípio da
saisine
, segundo o qual a herança se transmite automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, mas enquanto não houver partilha, o espólio é a parte legítima para responder por obrigações do falecido.

5.

A jurisprudência é firme no sentido de que, até a partilha, apenas o espólio deve figurar no polo passivo da execução, sendo incabível a responsabilização direta dos herdeiros, inclusive quando únicos. Precedentes do TJMG e do STJ reforçam esse entendimento.

6.

A doutrina corrobora esse posicionamento. Segundo Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, “as dívidas devem ser pagas, portanto, antes da partilha, porque sobre parte ou totalidade dos bens do morto há direito de terceiros: dos credores. [...] Os bens que pertenciam ao falecido, agora partilhados, prosseguem respondendo pelas dívidas” — o que evidencia que a execução deve se dirigir ao espólio até que a partilha seja efetivada.

7.

Assim, sendo Izabela Almada única herdeira, mas inexistindo partilha formalizada, impõe-se sua exclusão do polo passivo, mantendo-se o espólio como único legitimado à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A herdeira não pode ser incluída no polo passivo de execução de título extrajudicial antes da partilha dos bens do espólio.

2.

Até a partilha, a responsabilidade pelo pagamento das dívidas do falecido recai exclusivamente sobre o espólio.

3.

A legitimidade passiva em execuções contra o falecido é do espólio, representado pelo inventariante, conforme art. 1.997 do Código Civil.

4.

A doutrina civilista majoritária reconhece que a responsabilidade por dívidas do de cujus persiste sobre os bens do espólio até a partilha, sendo incabível a responsabilização pessoal dos herdeiros nesse estágio processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784, 1.991 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.427545-9/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 23.01.2025.
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.238501-1/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 06.11.2024.
STJ, AgInt no AREsp 1699005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020.

Doutrina relevante citada
:
SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando.
Curso de Direito Civil
. v. 6: Direito das Sucessões. São Paulo: Método, 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0802688-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: XINGUARA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IZABELA BENARDINO ALMADA

ADVOGADOS: JORDANA ALVES DOMINGUES – OAB/PA 25.622-A E PAULO HENRIQUE D. DE SOUSA - OAB/PA 24.269-A

AGRAVADO: SILVANI AUGUSTO RIBEIRO

ADVOGADOS: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA – OAB/PA 6.228 E FELIPY DA SILVA FARIA – OAB/PA 20.915

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IZABELA BENARDINO ALMADA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara-Pará, que
determinou sua inclusão no polo passivo da execução de título extrajudicial movida contra o Espólio de José Roberto Leopoldino Bernardino Dantas.( PJe ID 24832850,páginas 2-3)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-execução movida contra o
Espólio de José Roberto Leopoldino Bernardino Dantas e não contra si, na qualidade de herdeira;

-
ilegitimidade passiva
ad causam
dada a impossibilidade de redirecionamento da execução;

-inexistência de responsabilidade solidária que incide a execução sobre a quota-parte de sua herança ainda em discussão.

E, ao final, requer:

- a

concessão do efeito suspensivo e

-o

conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento nos termos pleiteados. ( PJe ID

24832846– Páginas 1-12).

À minha relatoria em 14.02.2025, após redistribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido.( PJe ID 24939583,

páginas 1-3).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID25594210, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0802688-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: XINGUARA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IZABELA BENARDINO ALMADA

ADVOGADOS: JORDANA ALVES DOMINGUES – OAB/PA 25.622-A E PAULO HENRIQUE D. DE SOUSA - OAB/PA 24.269-A

AGRAVADO: SILVANI AUGUSTO RIBEIRO

ADVOGADOS: JORDELINO ROSALVES DE ALMEIDA – OAB/PA 6.228 E FELIPY DA SILVA FARIA – OAB/PA 20.915

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto destacando os ditames do artigo 1.997 do CC,
in verbis:

Art. 1.997.
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1º Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2º No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.

Em função do princípio da
saisine
prevista no artigo 1.784 do CC, as dívidas conquistadas pelo autor da herança devem ser pagas pelo espólio eis que
a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido
e, quando efetivada a partilha, o herdeiro responderá por ela apenas na sua quota-parte.

Nesse sentido é o magistério de

Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão:

Estamos diante da regra geral pela qual os bens da pessoa (no caso, do morto) respondem por suas dívidas. Se o morto deixou mais dívidas que bens (em sentido estrito), encontrava-se insolvente e os herdeiros nada recebem, sendo os bens partilhados entre os credores do falecido. Para isso serve o inventário. Para permitir que se diferenciem os bens que já eram do herdeiro antes da morte do falecido e quais eram do de cujus e foram a eles transmitidos. As dívidas devem ser pagas, portanto, antes da partilha, porque sobre parte ou totalidade dos bens do morto há direito de terceiros: dos credores. Se não forem, contudo, seja porque desconhecidas pelos herdeiros, seja porque eles agiram dolosamente ao não pagar os credores, os bens que pertenciam ao falecido, agora partilhados, prosseguem respondendo pelas dívidas.
[1]

Caso concreto, o fato de
IZABELA BENARDINO ALMADA
ser única herdeira do Espólio de José Roberto Leopoldino Dantas, inadmite sua inclusão na Ação Judicial com pedido de execução de título extrajudicial por força do artigo 1.997do CPC, que impõe o pagamento da dívida pelo espólio correspondente e limita a responsabilidade da herdeira, ora Agravante, apenas na fração ideal herdada, desde que haja a devida partilha de bens.

A matéria já é tratada pela jurisprudência doméstica conforme destaque:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO - AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
.
-
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de abertura de inventário não implica na legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para responder pela obrigação objeto da execução, tendo em vista que enquanto não efetiva a partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo falecido, cuja representação do acervo hereditário é feita provisoriamente pelo seu possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem possui legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.427545-9/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2025, publicação da súmula em 29/01/2025)Negritei.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INVENTARIANTE
.
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial reconheceu a ilegitimidade passiva do inventariante e determinou sua exclusão do polo passivo da execução para que prossiga apenas em relação ao espólio.
II. Há duas questões em discussão:
(i) se o inventariante pode ser incluído no polo passivo da execução em conjunto com o espólio para responder pelas dívidas condominiais geradas após a abertura da sucessão e antes da partilha
; (ii) se a exclusão do inventariante do polo passivo da execução foi correta.

III. A responsabilidade pelos débitos do falecido, incluindo dívidas condominiais, recai sobre o espólio até a partilha, conforme o disposto no art. 1.997 do Código Civil.
O inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil, administra o espólio, mas não responde pessoalmente pelas dívidas do espólio, salvo em casos excepcionais onde se comprove sua responsabilidade pessoal, o que não ocorre no presente
caso.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que, até a partilha, o espólio, e não os herdeiros ou o inventariante, é o responsável pelas dívidas deixadas pelo de cujus (STJ, AgInt no AREsp 1699005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020).

A dívida condominial decorre de imóvel pertencente ao espólio e, conforme a legislação vigente, a execução deve ser direcionada exclusivamente ao espólio, sendo incabível a inclusão do inventariante no polo passivo.
IV. Recurso desprovido
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.238501-1/001, Relator(a):
Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)Negritei.

Dessarte, a objurgada será reformada para excluir
IZABELA BENARDINO ALMADA
do campo passivo da ação judicial constritiva, porque cabe ao Espólio de José Roberto Leopoldino Dantas responder pela dívida adquirida em vida em atenção aos termos do artigo 1.997 do CC,

a não impor maiores digressões.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento

para excluir a Agravante do processo executivo, que deve seguir contra o Espólio de José Roberto Leopoldino Dantas

segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente informação do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; José Fernando Simão; et al. Código Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência - 6ª Edição 2025. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.1989. ISBN 9788530995430. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995430/. Acesso em: 11 abr. 2025.

Belém, 13/05/2025